Tribunal: TJDFT
Processo: 0719997-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO INSANÁVEL.
I. Vício de fundamentação não comporta sanação com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. A latitude saneadora do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil é restrita a vícios formais e por isso não alcança deficiência de cunho substancial.
III. Agravo Interno desprovido.